Tribunal: STF
Processo: ARE 1515953
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Ação civil pública ambiental. Instituição de área de reserva legal. Obrigação decorrente do Código Florestal. Aplicação da Lei n. 12651/12 e MP n. 571/12. Regras autoaplicáveis. Preliminares afastadas. Obrigação do proprietário e/ou possuidor de elaborar o projeto e instituir a área de reserva legal. Possibilidade de sobreposição de área de preservação permanente, receber benefícios ou incentivos fiscais e financiamentos e de implantar essa reserva no prazo legal. Apelação provida em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5°, inciso LV e § 1°; 24, caput e § 3°; e 225, § 3°, da Constituição Federal.



    Alega que o “acórdão recorrido, a pretexto de aplicação automática nova legislação florestal, chamou o processo, que aguardava há mais de 04 (quatro) anos, ajulgamento, aplicando de ofício as novas regras, sem dar chance de o autor se manifestar sobre seus requisitos e sua adaptação aos pedidos formulados sob a égide do diploma anteriormente vigente”.



    Aponta que “ao aplicar a Lei 12.651/2012, violou a vedação de retrocesso, construída apartir do parágrafo 10, do artigo 50, e do artigo 225, caput e parágrafo 30, todos da Constituição Federal”.



    Argumenta que o Tribunal de origem, “ao recusar a aplicação da legislação estadual relativa à recomposição de áreas de cobertura florestal, negou vigência ao artigo 24, caput e inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência do Estado para o estabelecimento de normas ambientais”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “negativa de seguimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Averbação de área de reserva legal e recomposição da área de preservação permanente. Alegada violação ao inciso LV e ao §1º, ambos do art. 5º, ao art. 24, caput e VI, e ao art. 225, caput e §3º, todos da CF/88. 



    1. Quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/88, a Suprema Corte reconheceu, no julgamento do ARE 748.371-RG/Tema 660, que a matéria relativa à suposta violação do princípio do contraditório não possui repercussão geral. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, pois reconhecida, no âmbito das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, e da ADC 42/DF, a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, bem como a possibilidade de sua aplicação retroativa. 



    3. Quanto à alegada violação ao art. 24, caput e inciso IV, da CF/88, o recurso demanda o exame da legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 



    4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    A repercussão geral da matéria tratada 



    O presente processo tem por objeto um dos mais sérios contenciosos ambientais da atualidade do Brasil: a sustenta bi1idade e as condições ambientais da produção agrícola, por meio de mecanismos de preservação florestal, geológica e da biodiversidade.



    No caso, em especial, cuida-se do instituto da reserva legal, bem como de sua compatibilização com as áreas de preservação permanente/APPs. 



    Trata-se de espaços ambientalmente protegidos, a serem preservados em toda propriedade rural, da maneira a permitir a continuidade dos processos biológicos - da terra, da água e da atmosfera -, a estabilidade do solo e as condições climáticas regionais, garantindo, a saudável qualidade de vida e própria continuidade da produção agrícola. 



    Com a recente entrada. em vigor de um novo Código Florestal, sabidamente limitativo das proteções ambientais antes vigentes, coloca-se o desafio de ajustar as novas normas a realidade jurídica e social brasileira, sem - permitir que esse instrumento legislativo se torne um veiculo de severas perdas para o meio ambiente. 



    Evidente, assim, a repercussão geral do caso, afetando importantes normas constitucionais, com direta repercussão em setor de grande importância para economia nacional e responsável por importantes gravames ambientais para todos os ecossistemas nacionais.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente